Tribunal: TJSP
Processo: 2045454-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência. Decisão que reconsiderou a anterior que havia acolhido a impugnação à penhora de valores bloqueados pelo Bacenjud. Demonstração de que a renda da locação recebida pela devedora é a fonte de sua subsistência. Extensão da proteção do art. 833, IV, do CPC, àquela verba. Apesar dos honorários

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência. Decisão que reconsiderou a anterior que havia acolhido a impugnação à penhora de valores bloqueados pelo Bacenjud. Demonstração de que a renda da locação recebida pela devedora é a fonte de sua subsistência. Extensão da proteção do art. 833, IV, do CPC, àquela verba. Apesar dos honorários advocatícios terem a mesma natureza alimentar da renda da devedora, o valor é nitidamente necessário à subsistência dela e, por isso, é impenhorável. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045454-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MARIA DA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS MERCURI, é agravado BRUNO CESAR MORON LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045454-71.2020.8.26.0000 - Voto no 5836 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045454-71.2020.8.26.0000
Agravante: Maria da Conceição dos Santos Mercuri
Agravado: Bruno Cesar Moron Luz
Interessados: Itaú Unibanco S/A, Merk Bak Indústria e Comércio Ltda e João Rufino
Mercuri
Comarca: Limeira
Voto no 5836.
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença referente a
honorários
advocatícios
de
sucumbência.
Decisão
que
reconsiderou a anterior que havia acolhido a impugnação à
penhora de valores bloqueados pelo Bacenjud. Demonstração de
que a renda da locação recebida pela devedora é a fonte de sua
subsistência. Extensão da proteção do art. 833, IV, do CPC, àquela
verba. Apesar dos honorários advocatícios terem a mesma
natureza alimentar da renda da devedora, o valor é nitidamente
necessário à subsistência dela e, por isso, é impenhorável. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada
contra decisão interlocutória (fl. 155 da ação originária), -- proferida em cumprimento de
sentença de honorários advocatícios de sucumbência, -- que reconsiderou a anterior que
havia acolhido sua impugnação ao bloqueio de valores de sua conta, realizado pelo
Bacenjud (fl. 100). Sustenta, em resumo: não tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais; a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, em
montante inferior a 40 salários mínimos; os rendimentos de aluguel e da venda de produtos
destinam-se ao seu sustento; o termo "prestação de alimentos" não equivale a "natureza
alimentar", por isso, os créditos de honorários advocatícios não são oponíveis à proteção da
impenhorabilidade. Com base nisso, pleiteia a gratuidade da justiça para o recurso, a
atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045454-71.2020.8.26.0000 - Voto no 5836 - F
3
Deferiu-se a gratuidade da justiça para o recurso e
parcialmente a tutela recursal de urgência (fls. 07/08).
Contraminuta a fls. 12/15.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil,
objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Ainda que a renda de locação não esteja elencada no rol
indicado, no caso dos autos, a proteção deve ser estendida a essa verba, pois a declaração
de bens ao fisco de fls. 88/97, o aditamento de fl. 98 e os extratos bancários de fls. 84/87
indicam que essa renda (aluguel) é destinada à subsistência da executada e, por isso, tem
caráter alimentar assim como aquelas expressamente previstas na lei (todas as folhas
indicadas são da ação originária).
Apesar de os honorários advocatícios de sucumbência, de
titularidade do advogado, terem a mesma natureza de verba alimentar que renda recebida
pela agravada, -- o que autoriza a aplicação da exceção à regra da impenhorabilidade da
verba alimentar, -- no caso dos autos o valor é nitidamente necessário à subsistência da
devedora e, por isso, não pode ser penhorada.
Portanto, respeitado o entendimento do digno magistrado de
primeiro grau, a r. decisão agravada deve ser reformada para declaração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045454-71.2020.8.26.0000 - Voto no 5836 - F
4
impenhorabilidade do dinheiro bloqueado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator